Tribunal: TJPA
Processo: 0016607-81.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: PELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO. 04 VÍTIMAS. RÉU REVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA COMPARECIMENTO EM SESSÃO PLENÁRIA. VIOLAÇÃO À IGUALDADE ENTRE AS PARTES E À PARIDADE DE ARMAS. NULIDADE RECONHECIDA.Imperiosa a intimação do réu, mesmo por edital, para realização da sessão plenária a bem de assegurar a plena garantia da ampla defesa, sob pena de nulidade absoluta, pois, apesar de não ser imprescindível o comparecimento do acusado na sessão do Tribunal do Júri, necessário que lhe seja permitido o exercício de tal faculdade, o que só ocorre com sua prévia intimação, seja ela pessoal ou ficta. (PRECEDENTES). Entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o réu foragido se equipara a réu solto, devendo sua intimação ocorrer nos moldes do art. 420, § U.Uma vez violadas a igualdade entre as partes e a paridade de armas, impõe-se a decretação da nulidade da sessão de julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º _____________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016607-81.2015-8.14.0201
ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
RECORRENTE: JAMERSON ALLAN DA SILVA MORAES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: PELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. 04 VÍTIMAS. RÉU REVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA COMPARECIMENTO EM SESSÃO PLENÁRIA. VIOLAÇÃO À IGUALDADE ENTRE AS PARTES E À PARIDADE DE ARMAS.
NULIDADE RECONHECIDA.
Imperiosa a intimação do réu, mesmo por edital, para realização da sessão plenária a bem de assegurar a plena garantia da ampla defesa, sob pena de nulidade absoluta, pois, apesar de não ser imprescindível o comparecimento do acusado na sessão do Tribunal do Júri, necessário que lhe seja permitido o exercício de tal faculdade, o que só ocorre com sua prévia intimação, seja ela pessoal ou ficta. (PRECEDENTES).
Entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o réu foragido se equipara a réu solto, devendo sua intimação ocorrer nos moldes do art. 420, § U.
Uma vez violadas a igualdade entre as partes e a paridade de armas, impõe-se a decretação da nulidade da sessão de julgamento.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
ACOLHER

a nulidade suscitada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016607-81.2015-8.14.0201
ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
RECORRENTE: JAMERSON ALLAN DA SILVA MORAES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
JEMERSON ALLAN DA SILVA MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, às fls. 387/389, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, por quatro vezes, e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia (fls. 02-03),
que no dia 05/05/2015, por volta da 01:00 h, na Rua das Mangueiras, em Outeiro, o apelante teria, aleatoriamente, atirado com sua pistola .40 em direção a uma festa que ocorria em frente a uma casa e em decorrência dos disparos teria matado José Alexandre dos Santos Silva, Luiz Henrique Corrêa Santos, João Fernandes das Chagas e Natalina da Silva Amaral, fugindo em seguida.

De acordo com a denúncia, pouco antes de cometer os crimes o ora apelante havia encontrado com sua ex companheira, uma adolescente, na boate denominada ¿Castelão¿, e lá a teria ameaçado de morte, tendo esta fugido rumo à casa de sua mãe, que fica às proximidades da Rua das Mangueiras, razão pela qual teria o recorrente pegado um mototaxi e seguido para aquele local e, ao chegar, passou a gritar pelo nome da jovem, querendo invadir a casa, no que foi impedido pela genitora da menor que afirmou que a mesma não se encontrava; que o apelante teria pedido ao condutor da moto que o levasse embora, no que foi atendido pelo mototaxista, dando o apelante um tiro para o alto ao sair.

Segue a denúncia relatando que na Rua das Mangueiras havia uma comemoração, na casa da vítima Natalina da Silva Amaral, e ao passar em frente ao imóvel o apelante pulou da moto e descarregou sua arma de fogo na direção das pessoas que lá se encontravam, atingindo José Alexandre dos Santos Silva, Luiz Henrique Corrêa Santos, João Fernandes das Chagas e Natalina da Silva Amaral, tendo os dois primeiros morrido e no local e os dois últimos após o socorro.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, assim que o apelante saltou da garupa da moto o condutor, posteriormente identificado como Edilson Baia Pires, empreendeu fuga, tendo afirmado ser seu passageiro doido, pois havia atirado em muita gente.

Tendo entendido ter restado, pelo depoimento das testemunhas ouvidas pelo Juízo, a consumação ou do crime de homicídio qualificado, pugnou o
Parquet
que o então réu fosse julgado pelo Tribunal do Júri.

Às fls. 12, foi recebida a denúncia;

Às fls. 20, foi apresentada, pela Defensoria Pública, defesa prévia, sendo esta ratificada, às fls. 39/40, por advogado particular.

Às fls. 67, e verso, foi denegado o pedido de revogação da prisão preventiva;

Às fls. 229/222, e verso, em Alegações Finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do então réu.

Às fls. 223/225, foi juntado o Laudo nº 2015.01.000222-CCV, da perícia realizada no local do crime;

Às fls. 226/227, consta Laudo de nº 2015.01.000757-BAL, exame de balística;

Às fls. 230/232, Alegações Finais do Assistente da Acusação;

Às fls. 235/238, Alegações Finais da defesa, requerendo absolvição sumária, e consequente impronúncia, com base no princípio
in dubio pro reo
;

Às fls. 239/244, foi proferida decisão de pronúncia.

Às fls. 248/252, Recurso em Sentido Estrito que, às fls. 305/310, foi improvido.

Às fls. 328, foi decretada a revelia do apelante, tendo em vista sua fuga do sistema penal e encontrar-se em local incerto e não sabido;

Às fls. 349, Certidão de Óbito da vítima Rosana do Socorro dos Santos Silva;

Às fls. 356, v, Ata da Sessão de Julgamento, mídia às fls. 356;

Às fls. 360/362, Laudo de nº 2018.01.002093-TAN, relativo à vítima José Alexandre Avelar Arimatéia;

Às fls. 364/366, Laudo de nº 2016.01.001317-TAN, relativo à vítima Mauro Marcelo Furtado Real;

Às fls. 385/389, v, Sentença penal condenatória, restando o apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 85 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além da perda do cargo público, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro, mídia às fls. 290.

Em
razões recursais
, às fls. 393/400, alegou a defesa, preliminarmente, nulidade por ausência de intimação do apelante para a sessão do Tribunal do Júri e, no mérito, revisão da dosimetria da pena com reanálise das circunstâncias judiciais e consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, fls. 401/409, o representante do
Parquet
pugnou pelo não provimento do recurso.

Às fls. 416, o representante da Procuradoria de Justiça requereu diligência no sentido de que fosse certificado pela Vara de origem a intimação do apelante por meio de edital, retornando o feito com Certidão, às fls. 422, informando a não intimação editalícia em virtude da decretação da revelia.

Encaminhados os autos à Procuradora de Justiça esta, em parecer às fls. 426/439,

se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEMERSON ALLAN DA SILVA MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, às fls. 387/389, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, por quatro vezes, e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Alega,
PRELIMINARMENTE
, o impetrante que o apelante não foi intimado pessoalmente da data da sessão de julgamento e que tampouco foi publicada a competente intimação por Edital a fim de que pudesse se fazer presente no ato judicial, ressaltando o fato de que a Defesa fez constar na Ata da Sessão de Julgamento seu pedido de adiamento daquela sessão ante a referida nulidade.

Advém razão ao apelo.

Da leitura da Ata da Sessão de Julgamento, precisamente às fls. 387 dos autos, efetivamente se constata a manifestação da Defesa acerca da não intimação do réu sobre a sessão de julgamento designada para o dia 04 de abril do ano de 2019.

Assim, não procede a afirmação da Procuradoria de Justiça, em seu parecer às fls. 434, de que a Defesa deveria ter se manifestado, quanto à referida nulidade, em momento oportuno, qual seja, na Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a Defesa efetivamente o fez.

Denota-se, das fls. 342 dos autos, cópia de Edital de intimação, mas de pessoa diversa do réu, sendo os dados constantes do mesmo totalmente discrepantes do caso dos autos, inclusive a data da audiência.

Tem-se no caso dos autos que, diante da revelia, decretada às fls. 328, o magistrado singular não mais intimou o réu para os demais atos do processo, não se observando qualquer tentativa de intimação do imputado.

Assim, em que pese a possibilidade de o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri mesmo sem sua presença, alteração feita pela Lei nº 11.689/08, em conformidade com o que disposto no artigo 564, III, ¿g¿ e artigo 457,
caput
, do CPP, tal só poderá ocorrer desde que tenha havido prévia intimação do réu. Portanto, o comparecimento do réu perante o Conselho de Sentença é prescindível, mas, desde que tenha havido a devida prévia intimação, o que não ocorreu no caso em análise e, não tendo ocorrido a intimação por edital do réu, ora apelante, informando o dia e horário da sessão de julgamento que culminou na sua condenação pela prática de 04 (quatro) crimes de homicídio qualificado, necessário se faz o reconhecimento de nulidade no procedimento realizado pelo Juízo de singular.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 457 DO CPP. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE CITAÇÃO, REAL OU FICTA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECORRENTE NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO NO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA
. 1. Com efeito, o art. 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o art. 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que,
a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos
(HC n. 374.752/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2.
Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. [...] Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão
, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/5/2018). 3. De fato, a prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal deverá ser intimado por edital. 4. Recurso especial provido a fim de reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de intimação do recorrente quanto a esta decisão, bem como à data da sessão de julgamento no Conselho de Sentença, determinando, assim, a realização de um novo Júri, após a sua devida comunicação. (STJ - REsp: 1776472 MS 2018/0285271-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamen
to: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA. CITAÇÃO PESSOAL. PRONÚNCIA. INTIMADO PESSOALMENTE. LIBELO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO. REVELIA DECRETADA. FEITO AO ARQUIVO. NOVO PATRONO CONSTITUÍDO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DEFERIDO. LEI N.º 11.689/2008. APLICABILIDADE IMEDIATA.
SESSÃO DE JÚRI REDESIGNADA. INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. PUBLICAÇÃO SEM A DATA DA ASSENTADA. PECHA. OCORRÊNCIA. NULIDADE
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Premente se mostra a pronta aplicação da redação prevista pela Lei n.º 11.689/08, de cunho puramente processual penal, sob o critério tempus regit actum, aos feitos em que a instrução criminal encontra-se em curso, não obstante, in casu, os fatos praticados datarem de 22.12.1992. 2. Na hipótese, observa-se que o recorrente foi citado pessoalmente da denúncia, compareceu ao interrogatório, foi intimado por oficial de justiça da pronúncia, contudo, não se logrou êxito no cumprimento das diligências posteriores relativas aos subsequentes atos processuais, não sendo mais localizado o réu, sendo decretada a sua prisão em 13.8.1999 e a revelia em 12.11.2009, embora, no transcurso da instrução, continuasse a constituir e desconstituir seus defensores. 3. O acusado não foi intimado pessoalmente das sessões de julgamento previstas para 22.6.1999 (na qual o corréu restou absolvido); 6.3.2010 (ausentes defensor e acusado); nem mesmo para 23.6.2010 (sessão em que o increpado restou condenado, sendo assistido por defensor nomeado). 4. Na assentada prevista para 6.3.2010, foi extinta a punibilidade quanto ao delito de sequestro e redesignado o ato processual para 23.6.2010, bem como determinada a declinação de defensor dativo para patrocinar os interesses do increpado, em sendo expedido edital para a intimação do réu, cujo teor somente abrangeu a extinção da punibilidade, sem conter as demais determinações do juiz singular. 5. Em análise ao artigo 564, inciso III, alínea g, e artigo 457, apura-se que
a mens legis dos dispositivos processuais repressivos consiste em possibilitar a submissão do pronunciado ao Conselho de Sentença mesmo sem a sua presença, desde que mediante prévia intimação. 6. Mostrando-se prescindível o comparecimento do réu perante os jurados, mas não se figurando despicienda a intimação para a assentada, verifica-se que, no caso em apreço, não se concretizando a intimação por edital do réu, com o dia e horário da sessão, que culminou com a sua condenação, de rigor o reconhecimento de pecha no procedimento da instância de primeiro grau. 7. Recurso provido a fim de se anular a sessão de julgamento realizada
no dia 23.6.2010 pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, nos autos do Processo n.º 224.01.1993.026135-0/000000-001, Controle n.º 13-A/93, devendo o recorrente ser submetido a novel julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada. (STJ - RHC: 47108 SP 2014/0085622-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2015).

Tem-se que, apesar de o réu ter acompanhado vários atos processuais, tendo comparecido até à audiência de pronúncia, sendo decretada sua revelia após se evadir da prisão, os meios de intimação não foram exauridos, não tendo o mesmo sido intimado seja pessoalmente - o que de certo não seria possível por se encontrar em local incerto e não sabido, ou por meio de edital, tendo o magistrado singular divergido da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, no sentido da necessidade de intimação por edital do réu que não foi encontrado.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL PARA COMPARECIMENTO EM SESSÃO PLENÁRIA - VIOLAÇÃO À IGUALDADE ENTRE AS PARTES E À PARIDADE DE ARMAS - NULIDADE - RECONHECIDA. Imperiosa a intimação do réu, mesmo por edital, - tanto da pronúncia, como da realização da sessão plenária -, a bem da garantia da ampla e plena defesa, respectivamente, sob pena de nulidade absoluta
. Uma vez violadas a igualdade entre as partes e a paridade de armas, impõe-se a decretação da nulidade da sessão de julgamento. (TJ-MG - APR: 10433130390480004 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 08/09/0019, Data de Publicação: 18/09/2019).

Com efeito, as intimações por edital que apareceram com a mudança legislativa do rito do tribunal do júri devem sempre ser observadas, independentemente de já existir ou não a decretação da revelia no processo. E não foi à toa que o legislador previu tais intimações, senão com o propósito de reconhecer que se cuida de atos processuais de suma importância para o exercício da ampla e plena defesa, isto é, a ciência de que será julgado por um tribunal popular e a ciência da data em que isso ocorrerá.

Há de se reconhecer, por óbvio, que, caso a revelia fosse suficiente para o prosseguimento do feito, tais normas legais que dispõem acerca da intimação por edital não possuiriam o menor sentido jurídico, sendo este o entendimento do eminente doutrinador Luiz Flávio Gomes (GOMES, Luiz Flávio. DONATI, Patricia.
Lei nº.
11.689
/08: a possibilidade de julgamento pelo tribunal do júri sem a presença do réu.
Disponível em
http://www.lfg.com.br
28 junho. 2009), ao afirmar que é possível aplicar ao réu foragido as novas regras trazidas pela Lei nº 11.689/08, comparando o réu foragido ao réu solto, mas, ressalta, o réu precisa tomar conhecimento da data do julgamento por edital, assim afirmando:
Fundamental é que o acusado tome ciência da acusação no princípio do processo. A partir daí
, caso venha a fugir, nada impede o julgamento
. Da pronúncia ele é intimado por edital. Depois,
da data do julgamento ele é também intimado por edital.
A defesa técnica necessariamente comparecerá pessoalmente. (GRIFEI).

Com efeito, no caso, restaram ofendidos o direito de presença e o direito de audiência, consectários dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não foi oportunizado ao apelante o direito de se fazer presente em seu julgamento uma vez que não fora notificado da data de seu julgamento, sendo necessária, assim, a anulação do processo desde a pronúncia.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento após a realização de todos os atos de direito.

É como voto.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora